Tribunal: TJDFT
Processo: 0732454-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FLAGRANTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. VIDA PRIVADA E INTIMIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONVERSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.
1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 1.1 Relativamente à inviolabilidade de domicílio, o art. 5o, inciso XI, da CF anuncia ser a casa asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, excepcionando, essa inviolabilidade, em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O artigo 240, §1o, do CPP, ao tratar sobre a busca domiciliar ou pessoal, dispõe que “proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem”.
3. A prisão em flagrante do paciente foi decretada em resultado da apreciação do conjunto fático-probatório apresentado, sobretudo ante o delito cometido, dando ênfase a suas circunstâncias, com a finalidade de prevenção de novos riscos à incolumidade pública, calcados no histórico criminal, bem como na quantidade e forma com que as drogas com ele encontradas estavam fracionadas e embaladas, além da origem criminosa do aparelho celular apreendido em poder do paciente e do fato de restar ele cometendo delito no período de cumprimento de reprimendas por outros crimes, sobretudo da mesma espécie.
4. Ordem denegada.